Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702933-37.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX DOS SANTOS BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado, na petição de ID no 50677650, para que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento virtual. Designe-se julgamento em sessão presencial para a próxima data desimpedida. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador